Tribunal: TJMT
Processo: 1039583-21.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039583-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), WANGLES DE BRITO GOMES - CPF: 046.723.191-56 (PACIENTE), CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA - CPF: 077.025.353-93 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. TENTATIVA DE FUGA E APREENSÃO DE PETRECHOS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CRIME COMETIDO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RISCO AOS INFANTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes presos em flagrante, cuja custódia foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, após apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 2Kg de cocaína e maconha), além de dinheiro e petrechos típicos da mercancia espúria.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no ingresso policial na residência sem mandado judicial; (ii) saber se estão presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como analisar a alardeada suficiência das medidas cautelares diversas; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar à paciente genitora de duas crianças, diante das particularidades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo. A entrada dos agentes estatais no domicílio prescinde de mandado judicial quando amparada em fundadas razões (justa causa), evidenciadas,
in casu
, pela tentativa de fuga de um dos pacientes ao avistar a guarnição e pela localização prévia de invólucros de drogas no trajeto da evasão, afastando-se assim a tese de ilicitude da prova.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, apetrechos de pesagem e contabilidade do narcotráfico, além do risco de reiteração delitiva, visto que uma paciente é reincidente específica e cometeu o delito enquanto cumpria prisão domiciliar, e o outro responde a ação penal suspensa justamente por não ter sido encontrado para citação, denotando a insuficiência de medidas cautelares diversas para acautelar a ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal
;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

6. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é automática, podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas. No caso, a benesse revela-se de todo inaplicável, pois a agente utilizava a residência familiar para o armazenamento de drogas — inclusive com entorpecentes localizados na mochila escolar de um dos filhos — e reincidiu na prática criminosa durante o gozo de benefício anterior, circunstâncias que evidenciam risco à proteção integral dos menores e incompatibilidade com o instituto.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando houver fundadas razões (justa causa) que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas, evidenciadas por elementos concretos anteriores à invasão. 2. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, consideradas as circunstâncias do caso. 3. A prisão domiciliar (art. 318-A do CPP) pode ser negada em situações excepcionalíssimas, quando demonstrado que a presença da mãe no lar coloca em risco os filhos ou quando a residência é utilizada para a prática criminosa”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313, 318-A e 318-B; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO (Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC n. 143.641/SP (Habeas Corpus Coletivo), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC n. 832.422/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1039583-21.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

PACIENTE(S):

WANGLES DE BRITO GOMES

CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva dos pacientes
nos autos do APFD n. 1029070-82.2025.8.11.0003 (PJe), à conta do possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se da impetração que, em
29/10/2025
, os pacientes foram presos em flagrante delito em razão da suposta prática dos crimes supramencionados. Na subsequente audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi homologada e
convertida em prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente, em primeiro lugar, da
nulidade
do ingresso dos policiais no imóvel residencial em que se encontravam os pacientes, por
ausência de mandado judicial
ou de
razões aptas a justificar a abordagem
, em ofensa à garantia constitucional de
inviolabilidade domiciliar
; linha intelectiva em que o d. impetrante pugna pelo reconhecimento da
nulidade do flagrante
e, consequentemente, de todas as provas dele derivadas, à luz da teoria dos
frutos da árvore envenenada.

Adicionalmente, defende que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, a qual teria sido imposta, na intelecção do d. causídico, mediante
fundamentação inidônea
; razão pela qual defende a suficiência, em caráter subsidiário, das
medidas cautelares menos gravosas.

Com arrimo nessas assertivas, postula o d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

relaxada
a
prisão preventiva
dos pacientes, com pleito subsidiário pela sua
revogação
mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 327554876 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 327834876), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 329777892.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 336045382).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WANGLES DE BRITO GOMES
e
CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA
foram
presos em flagrante delito
em
29/10/2025
, à conta da
prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Atualmente, ambos respondem à Ação Penal n. 1031892-44.2025.8.11.0003, em que se apura o cometimento dos delitos supramencionados.

Colhe-se da denúncia que, na data de 29/10/2025, por volta das 17h30min, no imóvel situado na Rua Arnaldo Estevan, n. 3736, próximo à concessionária Fiat, no Município de Rondonópolis/MT,
WANGLES
e
CLEUDINARA
foram presos em flagrante delito por
guardarem e manterem em depósito
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar,
3 (três) porções
, pesando ao todo
2.036,39g
(dois mil e trinta e seis gramas e trinta e nove centigramas), e
1 (uma) porção
, com massa de
238,65g
(duzentos e trinta e oito gramas e sessenta e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de
cocaína
e
maconha
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica.

Além disso, os denunciados
WANGLES
e
CLEUDINARA

se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas no Município de Rondonópolis/MT
.

Conforme narrado pelo
parquet
, nas circunstâncias supramencionadas, durante a Operação “
Tolerância Zero
”, voltada ao combate a facções criminosas, a Polícia Militar deslocou-se ao referido imóvel para cumprir mandado de prisão expedido em desfavor de
CLEUDINARA
.

Ao perceber a aproximação da guarnição,
CLEUDINARA
avisou seu convivente
WANGLES
, que tentou evadir-se pelos fundos da residência. Diante da justa causa, os policiais ingressaram no imóvel, logrando êxito em interceptar
WANGLES
e, durante varredura no trajeto de fuga por ele percorrido, localizaram invólucros utilizados para acondicionar porções de cocaína e maconha.

Uma vez abordado, o ora paciente relatou ter escondido dois tabletes de drogas no interior de uma mochila escolar infantil, de cor azul, pertencente ao seu enteado, ocasião em que os policiais abriram o compartimento e apreenderam as porções de cocaína e maconha, bem como 2 (duas) balanças de precisão.

No quarto do casal, foram encontrados maços de dinheiro totalizando R$ 13.088,70 (treze mil, oitenta e oito reais e setenta centavos), entre cédulas e moedas; 2 (dois) cadernos contendo registros de nomes, valores, quantidades de drogas comercializadas e anotações contábeis da narcotraficância; 24 (vinte e quatro) maços e 3 (três) carteiras de cigarros da marca FOX; além de uma sacola contendo 2 (duas) facas de tamanhos distintos, com resquícios de cocaína, e invólucros típicos utilizados no tráfico de entorpecentes.

No quarto das crianças, localizaram-se 12 (doze) cestas básicas e mais 8 (oito) complementos de cestas.

Já no veículo do denunciado, um VW/Gol, cor branca, placa OBI-3400, que foi apreendido, havia 3 (três) cestas básicas, as quais, segundo apurado, seriam entregues em nome da facção criminosa.

Nos cômodos da residência, foram apreendidos 3 (três) aparelhos celulares, dois da marca Samsung e um da marca Motorola. Na cozinha, foi encontrada uma banda de animal silvestre (paca — fato apurado em autos apartados).

Os policiais constataram que tanto as cestas básicas quanto os cigarros da marca FOX são itens utilizados pela facção criminosa
Comando Vermelho
, que domina o tráfico de drogas em Rondonópolis/MT, para financiar, viabilizar e encobrir suas atividades ilícitas.

Diante disso, os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor de ambos, sendo que, interrogados,
WANGLES
assumiu a propriedade dos entorpecentes. Por fim, destaca o Ministério Público

que
CLEUDINARA
é multirreincidente específica, registrando na Comarca de Rondonópolis/MT um Executivo de Pena (autos n. 2000389-04.2022.8.11.0064) com
duas condenações
, uma por tráfico de drogas, e outra pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.

Acerca da prisão cautelar dos flagranteados, colhe-se do caderno processual que, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar, bem como a converteu em prisão preventiva, mantida até o presente momento;
contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada nulidade da prisão

Ao que se vê da petição inicial, o d. impetrante alega a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente da
ilicitude das provas obtidas
, porquanto a ação policial teria ofendido a garantia da
inviolabilidade de domicílio
, configurando busca exploratória (
fishing expedition
), uma vez que o mandado de prisão existente contra a paciente
CLEUDINARA
não autorizaria a busca generalizada no imóvel.

Após analisar cuidadosamente os autos, todavia, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

Isso porque, como é cediço, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

A seu turno, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
[...]
a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
” (HC n. 870.631/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela que a presença dos agentes policiais na porta da residência era, de antemão,
plenamente lícita
, pois visava dar cumprimento a um
mandado de prisão
expedido em desfavor da paciente
CLEUDINARA
. Não se tratava, portanto, de uma abordagem aleatória ou baseada em meras conjecturas.

O que se seguiu, no entanto, foi crucial para a alteração do quadro fático, pois, ao perceber a chegada da polícia,
CLEUDINARA
teria alertado
WANGLES
, que, ato contínuo,
tentou empreender fuga pelos fundos do imóvel
.

Essa tentativa de evasão, por si só, já
eleva o nível de suspeição
, mas o elemento determinante foi o que se sucedeu: os policiais, ao realizarem uma varredura no trajeto percorrido por
WANGLES
, encontraram
indícios materiais de traficância de entorpecentes
, consistentes em “
invólucros usualmente utilizados para armazenamento de porções de substâncias análogas a cloridrato de cocaína e maconha
”.

Esse fato novo e concreto, aliado à tentativa de fuga, constitui a “justa causa” ou as “fundadas razões” que a jurisprudência exige. A partir daquele momento, a suspeita de que no interior da residência ocorresse um crime de natureza permanente — tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito” ou “guardar” — deixava de ser uma mera ilação para se tornar uma
probabilidade concreta e objetivamente verificável
.

Diferentemente de uma
fishing expedition
, onde a autoridade policial ingressa no domicílio de forma especulativa na esperança de encontrar algo ilícito, a ação, no caso em tela, foi reativa a indícios claros de flagrância que emergiram durante uma diligência inicial legítima.

Portanto, a situação se amolda perfeitamente à exceção constitucional, tornando
lícito
o ingresso subsequente na residência, que culminou na apreensão da quantidade e diversidade de entorpecentes, além de demais apetrechos do narcotráfico.

Em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,

sem intrusão no mérito da questão
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão e dos elementos indiciários dela decorrentes
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face dos increpados se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Outrossim, deve-se relembrar que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, a despeito da irresignação defensiva, havendo
novo título
apto a justificar o encarceramento cautelar dos pacientes — qual seja, a decretação da prisão preventiva —, não há falar em
nulidade
da segregação a que se encontram submetidos
WANGLES
e
CLEUDINARA
, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais estão sendo processados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, considero de rigor
sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
plantonista
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Dos autos
extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva
, conforme passo a elucidar.

Observa-se que
custodiada Cleudinara Sobral Da Silva, cumpre pena nos autos da execução n. 2000389-04.2022.8.11.0064, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi beneficiada com a prisão domiciliar e reincidiu na mesma pratica delitiva
. Tais fatos demonstram que medidas cautelares diversas da prisão, não seriam suficientes para impedir a reiteração delitiva.

Quanto ao custodiado
Wangles De Brito Gomes, observo, inicialmente, os apontamentos de atos infracionais servem para análise a respeito da sua vida pregressa, ainda que não se conste como reincidência, mas ato infracional envolvendo violência pessoa e que resultou ao final em uma internação
. Além disso,
possui ação penal em andamento, autos n. 0001918-39.2015.8.11.0064, a qual se encontra suspensa nos termos do artigo 366 do CPP
.

O cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal.
A gravidade da conduta resta evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, mais de 2 (dois) quilos, as quais foram localizadas nos pertences dos filhos menores dos custodiados, bem como pela natureza da substância (cocaína e maconha), o fracionamento típico de atividade comercial, balanças de precisão, anotações referente a mercancia das drogas e os instrumentos utilizados no tráfico, circunstâncias que demonstram a acentuada periculosidade dos flagrados
.

Assim, diante do conjunto anexado aos autos têm-se claramente demostrados os requisitos legais para decretação da prisão preventiva dos(a) flagranteados(a).

Ressalta-se que,
em hipótese alguma, está sendo violado o princípio da presunção de inocência
, pois o autuado terá o direito de defesa. Busca-se, neste momento, proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, enquadrando-se o caso no permissivo legal de se levar em conta o interesse e o direito da coletividade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e evitando a reiteração da conduta delitiva.

Diante do exposto,
homologo a prisão em flagrante de Cleudinara Sobral da Silva e Wangles de Brito Gomes
,
já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,
converto-a em prisão preventiva
”.

(Decisão de ID 213218039 – autos n. 1029070-82.2025.8.11.0003). — Destaquei.

Posteriormente, o d. juízo singular
manteve
a segregação cautelar outrora decretada,
por seus próprios fundamentos
, consoante se vê do seguinte excerto:

“[...] No presente caso, conforme já mencionado pelo Juízo Plantonista,
verifico que estão presentes os pressupostos e requisitos para as prisões preventivas dos autuados
.

Nesse contexto,
a segregação cautelar se justifica diante da gravidade concreta da conduta imputada aos autuados, evidenciada, sobretudo, pela expressiva quantidade e diversidade de droga apreendida
–
02 tabletes, com massa bruta de 2.031,05g, positivos para a presença de cocaína; 01 tablete, com massa bruta de 238,65g, positivo para a presença de THC (tetrahidrocanabinol); e 01 porção, com massa líquida de 5,34g, positiva para a presença de cocaína
, conforme laudo pericial de ID 213174197.

Ademais,
verifica-se o risco concreto de reiteração delitiva por parte de CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA, a qual ostenta duas condenações criminais anteriores pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo reincidente específica, conforme se extrai do extrato de antecedentes criminais anexo
.

No que tange ao autuado WANGLES DE BRITO GOMES, constata-se a existência de ação penal em trâmite perante a Segunda Vara Criminal desta Comarca, atualmente suspensa nos termos do art. 366 do CPP, diante de sua citação por edital e paradeiro incerto e não sabido, circunstância que reforça, além do risco de reiteração criminosa, o risco de evasão e dificulta a correta aplicação da lei penal
.

Diante da ausência de qualquer modificação da situação de fato que justificou o decreto preventivo dos autuados,
mantenho integralmente a decisão proferida pelo Juízo Plantonista pelos seus próprios fundamentos
”.

(Decisão de ID 213433516 – autos n. 1029070-82.2025.8.11.0003). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já sedimentou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
CLEUDINARA
e
WANGLES
foram
presos em flagrante delito
em razão da apreensão de
mais de 2kg (dois quilos) de cocaína
e cerca de
238g (duzentos e trinta e oito gramas) de maconha
, com a localização de um verdadeiro
aparato logístico destinado à mercantilização de entorpecentes
, inclusive com a presença de balanças de precisão e cadernos com a contabilidade do tráfico de drogas, cenário em que não se pode ignorar a aparente tentativa de
WANGLES
de se esquivar da abordagem policial, tampouco os elementos que apontam para o possível envolvimento de
organização criminosa
com a prática delitiva em comento;
cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, ao que se vê da consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, o
fundado receio de reiteração delitiva
é patente e distinto para cada um dos pacientes.

Quanto à paciente
CLEUDINARA
, sua situação é de extrema gravidade, por se tratar de
reincidente específica
nos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
e, o que é mais alarmante, teria praticado o novo delito
enquanto se encontrava em cumprimento de prisão domiciliar por crime de mesma natureza
. Tal conduta demonstra um total desrespeito às determinações judiciais e uma periculosidade social acentuada, tornando evidente que qualquer medida cautelar diversa da prisão seria absolutamente inócua para frear seu ímpeto delitivo.

Adicionalmente, quanto ao paciente
WANGLES
, o risco também é manifesto, pois pesa contra ele a existência de uma ação penal (autos n. 0001918-39.2015.8.11.0064) suspensa nos termos do
art. 366 do CPP
, por não ter sido localizado para citação; o que, somado à sua
tentativa de fuga
no momento da abordagem policial, constitui forte indicativo de que, em liberdade,
buscará se furtar à responsabilidade penal
.

Tal cenário não apenas evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como comprova a sua
total ineficácia
para o caso concreto, tornando a segregação cautelar a única medida capaz de, neste momento, resguardar a ordem pública e cessar a senda delitiva.

Trata-se de cenário que atrai o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de os segregados ostentarem alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

3.

Da almejada prisão domiciliar

Dessume-se do caderno processual que, ao requerer o
relaxamento da prisão preventiva dos pacientes
na instância singela, o d. impetrante pleiteou, em caráter subsidiário, a concessão de
prisão domiciliar
a CLEUDINARA
, dada sua condição de genitora de 03 (três) filhos menores; e, no vertente
writ
, postulou, em caráter subsidiário, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, rol em que se encontra a prisão domiciliar, juntando aos autos documentos comprobatórios da maternidade (ID 327317894 e ID 327317897).

Estou convencido, todavia, de que
razão não lhe assiste.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “[...]
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor, ao menos, a colocação da paciente
CLEUDINARA
em regime de
custódia domiciliar
, não se descuida que à increpada se imputa a prática do crime de
tráfico de drogas
, tendo a apuração dos fatos revelado
o armazenamento de expressiva quantidade de entorpecentes no interior da residência familiar
, inclusive com
drogas ocultas no interior da mochila escolar de um dos filhos do casal.

Acerca do tema, veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
4. Hipótese concreta que revela
situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da
prisão domiciliar
,
porquanto as instâncias ordinárias salientaram que não obstante a apenada seja
mãe
de crianças menores de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos,
não é cabível a substituição da execução definitiva por
prisão domiciliar,
na medida em que a paciente e seu companheiro atuavam no comércio de
drogas,
utilizando-se do salão de beleza da paciente para armazenar
drogas,
ao lado da residência do casal, expondo a risco aos infantes que lá residiam, posto que utilizada a moradia também para a prática de crime, situação que compromete, a toda evidência, o regular desenvolvimento dos filhos menores, inseridos pela própria
mãe
em um ambiente absolutamente inadequado
”.

(AgRg no HC n. 832.422/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). — Destaquei.

Além disso, consoante já demonstrado, a paciente é
reincidente específica
e teria voltado a delinquir
enquanto já estava beneficiada com a prisão domiciliar
.

Não bastasse, ao que se vê dos autos, o d. juízo
a quo
tomou providências junto ao Conselho Tutelar para desvelar que as crianças se encontram, atualmente, sob a guarda da avó materna, consoante documentado sob o ID 329777892, não havendo falar, portanto, em qualquer desamparo.

É certo, portanto, que estão presentes
circunstâncias excepcionalíssimas
aptas a
obstar a concessão do benefício
,
sem prejuízo à competência do d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e garantida a necessária dilação probatória, para eventualmente infirmar tal posicionamento, em vista das circunstâncias do caso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WANGLES DE BRITO GOMES
e
CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025